Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. DE UM DOS RECURSOS.

1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto.

2. Agravo interno não provido.